Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POUSO DE EMERGÊNCIA COM ATRASO DE VOO. Recurso originariamente distribuído à C. 20a de Direito Privado que determinou a remessa a esta Câmara por ter julgado apelação que trata de indenização por dano moral em razão do mesmo voo. Prevenção não verificada. Identidade de pedido e causa de pedir, mas com passageiros diversos. Conexão que,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POUSO DE EMERGÊNCIA COM ATRASO DE VOO. Recurso originariamente distribuído à C. 20a de Direito Privado que determinou a remessa a esta Câmara por ter julgado apelação que trata de indenização por dano moral em razão do mesmo voo. Prevenção não verificada. Identidade de pedido e causa de pedir, mas com passageiros diversos. Conexão que, por si só, não resulta na reunião de todos os processos e, consequentemente, prevenção do mesmo Juízo. Inteligência do artigo 55, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil. Entendimento consolidado pelo E. STJ por meio da edição Súmula no 235. Dúvida de competência suscitada.